Tribunal: STF
Processo: AI 582429
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: JULGAMENTO. Nulidade caracterizada. Transação e
   desistência anteriores. Homologação. Extinção do recurso.
   Impossibilidade do julgamento. Desconstituição deste. Questão de
   ordem resolvida nesse sentido.       É sem efeito o julgamento de
   recurso extinto por desistência anterior.